Tribunal: TJES
Processo: 0026135-13.2017.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Compra e Venda; Rescisão do contrato e devolução do dinheiro; Provas em geral
Data de julgamento: 2023-12-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0026135-13.2017.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: CIDADE VERDE SERRA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S/A

APELADO: DIOGO PENA DE JESUS e outros

RELATOR(A):
JANETE VARGAS SIMOES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. RESCISÃO DE CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. CULPA DO COMPRADOR. RETENÇÃO MÁXIMA. CONSECTÁRIOS LEGAIS DA CONDENAÇÃO A RESTITUIR. AJUSTE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. É cediço que
“Nos termos da jurisprudência vigente no Superior Tribunal de Justiça, rescindido o contrato de promessa de compra e venda de imóvel (anterior à Lei n. 13.786/2018) por culpa do comprador, é possível a retenção do percentual de 10% a 25% dos valores pagos pelo contratante durante a vigência do pacto”
(AgInt no AgInt no AREsp n. 1.658.108/RJ, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 16/10/2023, DJe de 18/10/2023).

2. No caso concreto, a sentença que determinou a restituição autorizou a retenção em percentual máximo (25%).

3. Quanto aos consectários legais da condenação,
“a correção monetária das parcelas pagas, para efeitos de restituição, incide a partir de cada desembolso”, ao passo que “os juros moratórios, na hipótese de resolução do compromisso de compra e venda de imóvel por iniciativa dos promitentes compradores, devem incidir a partir da data do trânsito em julgado
” (TJES, Classe: Apelação Cível n. 0011861-54.2015.8.08.0035, Relator: Desembargador ANNIBAL DE REZENDE LIMA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 30/06/2023).

4. Recurso conhecido e desprovido.

Vitória, 28 de novembro de 2023.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / 016 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 020 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
016 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
020 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Apelação Cível n. 0026135-13.2017.8.08.0048

Apelante:

Cidade Verde Serra Empreendimentos Imobiliários S/A

Apelados:

Diogo Pena de Jesus e Maria Eliza Gave de Jesus

Relatora:

Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Cuida-se de apelação interposta por Cidade Verde Serra Empreendimentos Imobiliários S/A contra a sentença de fls. 83/85, proferida pelo Juízo da 6ª Vara Cível de Serra nos autos da ação ordinária ajuizada por Diogo Pena de Jesus e Maria Eliza Gave de Jesus, na qual o Magistrado de origem julgou o pedido parcialmente procedente para (i) rescindir o contrato firmado entre as partes; e (ii) condenar a apelante a restituir os valores pagos pelos apelados, com correção monetária pelo INPC e juros moratórios pela taxa Selic.

Nas razões de fls. 87/89, Cidade Verde Serra Empreendimentos Imobiliários S/A alega em síntese que (a) o contrato foi rescindido a pedido dos compradores; (b) a cláusula de retenção dos valores pagos foi afastada pela sentença, mesmo sendo válida; (c) a devolução integral é inviável; e (d) a sentença deve ser reformada para determinar a retenção de parte da quantia paga.

Contrarrazões às fls. 98/101.

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória-ES, 10 de novembro de 2023.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

É cediço que
“Nos termos da jurisprudência vigente no Superior Tribunal de Justiça, rescindido o contrato de promessa de compra e venda de imóvel (anterior à Lei n. 13.786/2018) por culpa do comprador, é possível a retenção do percentual de 10% a 25% dos valores pagos pelo contratante durante a vigência do pacto”
(AgInt no AgInt no AREsp n. 1.658.108/RJ, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 16/10/2023, DJe de 18/10/2023).

Em sintonia, a jurisprudência desta Corte:

“É considerado razoável, em resolução de contrato de compra e venda de imóvel por culpa do comprador, que o percentual de retenção, pelo vendedor, de parte das prestações pagas, seja arbitrado entre 10% e 25%, conforme as circunstâncias de cada caso, avaliando-se os prejuízos suportados.” (TJES, Classe: Apelação Cível n. 0011861-54.2015.8.08.0035, Relator: Desembargador ANNIBAL DE REZENDE LIMA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 30/06/2023)

“Em caso de rescisão por parte do promitente comprador, é devida a retenção dos valores pagos no percentual entre 10% (dez por cento) e 25% (vinte e cinco por cento), conforme as circunstâncias do caso concreto.” (TJES, Classe: Apelação Cível n. 0001241-02.2017.8.08.0006, Relator: Desembargador RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de julgamento: 02/09/2023)

Em que pesem as alegações da apelante, a sentença que determinou a restituição autorizou a retenção em percentual máximo (25%), como se denota do seguinte extrato:

“Com isso, em consonância com a orientação jurisprudencial do c. STJ, fixo o percentual de retenção em 25% (vinte e cinco por cento) do valor total inadimplido pela promitente compradora. Isso porque o valor total pago pela parte autora correspondente a aproximadamente 8% (oito por cento) do preço de aquisição inicial do imóvel (R$ 8.732,16 de R$ 108.438,18), de modo a possibilitar mínima compensação pela inadimplência contratual ocasionada pela autora, considerando, ainda, o tempo de disponibilização do bem em favor da requerente”. (fl. 84v)

Friso, contudo, que há necessidade de fixar os termos iniciais e finais dos consectários da condenação, eis que nesses casos
“a correção monetária das parcelas pagas, para efeitos de restituição, incide a partir de cada desembolso”, ao passo que “os juros moratórios, na hipótese de resolução do compromisso de compra e venda de imóvel por iniciativa dos promitentes compradores, devem incidir a partir da data do trânsito em julgado
” (TJES, Classe: Apelação Cível n. 0011861-54.2015.8.08.0035, Relator: Desembargador ANNIBAL DE REZENDE LIMA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 30/06/2023)

Diante do exposto,
conheço
e
nego provimento
ao recurso, estabelenco de ofício que a correção monetária das parcelas pagas, para efeitos de restituição, incida a partir de cada desembolso pelo INPC e os juros moratórios a partir da data do trânsito em julgado, pela taxa Selic, sem cumulação com outro índice, sob pena de
bis in idem
.

Majoro os honorários advocatícios de 10% (dez por cento) para 12% (doze por cento) do valor da condenação, com base no art. 85, § 11 do CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão de 28/11/2023
EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR:
Acompanhar.